Tribunal: TJMT
Processo: 1006350-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006350-37.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSA ALICE SILVA WYCHOSKI - CPF: 043.217.721-33 (RECORRENTE), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0019-08 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006350-37.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado especial da fazenda pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ROSA ALICE SILVA WYCHOSKI

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA.

O recorrido Município de Cuiabá requer o afastamento da gratuidade concedida alegando que a parte não comprovou a impossibilidade de pagamento das despesas processuais. No entanto, foi juntado extrato de conta corrente e a simples alegação do recorrido, sem nenhuma fundamentação, não é possível de afastar a concessão do benefício.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA DE TRÂNSITO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de recurso inominado interposto por ROSA ALICE SILVA WYCHOSKI em face da sentença que julgou improcedente a ação que visava a anulação dos Autos de Infração no BBB0009295 e no BBB0009292, assim como o cancelamento da penalidade imposta em razão de infração de trânsito enquadrada no artigo 170 e 173, do Código de Trânsito Brasileiro.

A recorrente argumenta que a multa é nula pois nos dados da infração, a autoridade fiscal não incluiu fotos, imagens da possível infração, o que cerceia a sua defesa.

No entanto, em que pese as alegações do recorrente, no presente caso, se trata de mera irresignação.

O primeiro ponto que registro é a intervenção do Poder Judiciário em matéria referente a atos da administração pública restringe-se ao controle de legalidade do procedimento.

Vejamos a previsão legal do art. 280 do CTB:

“ Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V -
identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador
ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.”

Ou seja, é a identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador basta, não sendo obrigatória a juntada de fotos, visto que a declaração da autoridade ou do agente de trânsito possui fé pública.

Dessa forma, conclui-se pela legalidade da cobrança, não havendo que se falar em anulação da multa em discussão.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou pelo desinteresse no feito nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020